Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM SUFICIENTEMENTE FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que declarou inexistente o débito objeto do processo, bem como condenou o réu a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais. No caso, o autor afirma que está sendo cobrado, via inscrição em cadastro de inadimplentes, por dívida de cartão de crédito que não teria contratado. O réu requer, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade da cobrança e da negativação e, subsidiariamente, a diminuição dos danos morais. Já o autor, em seu recurso, postula a majoração de tal verba.
2. Preliminar de inépcia da inicial: a exordial contém todos os requisitos essenciais dispostos em lei, bem como narra os fatos e a pretensão autoral de forma clara e concatenada, de modo que não há que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
3. O cerne da controvérsia é definir sobre a legalidade ou não das cobranças efetuadas pelo réu no montante de R$ 1.518,83. Na tentativa de mostrar a regularidade da dívida, o réu juntou telas dos seus sistemas internos, nas quais se vê a contratação de um cartão de crédito Smiles Gold em nome do autor.
4. Caberia à parte ré, contudo, colacionar aos autos o negócio jurídico firmado pelo autor, o qual, pelo inadimplemento, embasaria a negativação do seu nome. Não tendo o feito, deve ser acolhido o argumento autoral de inexistência de vínculo contratual, uma vez que não se pode exigir do requerente a produção de prova negativa (qual seja, a de que não firmou o negócio jurídico).
5. É ônus do fornecedor instituir métodos de segurança aptos a evitar ações de terceiros fraudadores, de modo que a negligência em tal sistema caracteriza deficiência na prestação do serviço, que gera dever indenizatório a ser imputado à instituição financeira ré.
6. Reconhecida a ilegitimidade do direcionamento da cobrança em face do autor, não se pode negar o caráter indevido da negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, fato jurídico que acarreta dano moral presumido, como consolidado pela jurisprudência pátria.
7. Precedentes: Acórdão 1222636, 07259672520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Partes: Kit Festa Lanches e Restaurante LTDA. versus Banco do Brasil S/A; Acórdão 1210901, 07303781420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Partes: Kamila Lemes Brandão versus Banco do Brasil S/A.
8. Por fim, verifico que o quantum condenatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00) mostra razoabilidade frente ao dano suportado pelo autor, que não auferirá enriquecimento sem causa, bem como é suficiente para punir o réu pelo ilícito cometido. Frise-se que o requerente não comprovou maiores consequências em razão da negativação indevida, razão pela qual tal capítulo decisório merece ser preservado nos moldes como proferido.
9. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo réu. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausente recorrente vencedor (ID 20018204). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.